Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. ACOLHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES VINCULANTES. EXAME INTEGRAL. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
1. Com a reforma da decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, afasta-se a condenação dos exequentes em honorários de sucumbência, porém inviável a inversão por força da súmula 519 do STJ. Omissão sanada.
2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, inclusive quanto aos precedentes vinculantes.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Acolhidos os embargos de declaração opostos pelos agravantes. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL.